Tribunal: TJDFT
Processo: 0702720-77.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702720-77.2017.8.07.0018 AGRAVANTES: EXPRESSO SAO JOSE LTDA, VIACAO PIONEIRA LTDA e VIACAO PLANETA LTDA, VIACAO CIDADE BRASILIA LTDA e VIACAO SATELITE LTDA, AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravos interpostos, respectivamente, por EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA, VIAÇÃO PIONEIRA LTDA, VIAÇÃO PLANETA LTDA, VIAÇÃO CIDADE BRASÍLIA LTDA e VIAÇÃO SATÉLITE LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA alega que a matéria está prequestionada, bem como, destaca a desnecessidade do reexame de fatos e provas. Afirma também, que o acórdão combatido incorreu em omissão, negando assim, a prestação jurisdicional. VIAÇÃO PIONEIRA LTDA e VIAÇÃO PLANETA LTDA afirmam que estão presentes todos os requisitos para a admissão do recurso especial. Acrescentaram ainda, que o Colegiado violou o entendimento disposto no Tema 666 do STF. VIAÇÃO CIDADE BRASÍLIA LTDA e VIAÇÃO SATÉLITE LTDA asseveram que o tema é exclusivamente de direito e que está prequestionado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018